Tribunal: STF
Processo: RE 409617
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (SÚMULA 280). OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.